Tribunal: TJES
Processo: 5003902-42.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2022-04-07

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGADO FATO SUPERVENIENTE – SUPOSTA ANÁLISE ANTERIOR DAS MATÉRIAS CUJA APRECIAÇÃO PELO JUIZ FOI DETERMINADA NO JULGAMENTO – DIVERSIDADE DAS MATÉRIAS ANTERIORMENTE EXAMINADAS PELO JUIZ – TEORIA DA CAUSA MADURA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCABIMENTO NO CASO DOS AUTOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS
.

1)
Ao dar provimento ao agravo de instrumento e anular a decisão agravada, este Órgão Colegiado determinou que o Juízo de 1º grau outra proferisse, abarcando todos os pontos arguidos na exceção de pré-executividade, na medida em que não foi solucionada em sua inteireza, o que, segundo o embargante, não ocorrerá por ter o juiz proferido decisão no sentido de que as matérias já foram anteriormente examinadas, não sendo possível sua reapreciação na instância singular.

2)
A determinação oriunda deste Órgão Colegiado deverá ser escorreitamente cumprida no Juízo de 1º grau, não obstante o pronunciamento do douto juiz no sentido de que o fizera em oportunidades anteriores, na medida em que a decisão a que se refere o douto magistrado, proferida em 27/04/2012, resolveu outras questões arguidas pelo executado numa primeva exceção de pré-executividade, tais como as alegadas ilegitimidade passiva de Alarico Patrício de Arruda; prescrição da dívida e das notas promissórias; exceção de contrato não cumprido; nulidade da confissão; excesso de execução e outras.

3)
Houve singela incursão pelo juiz, tão somente, na questão relacionada à limitação da responsabilidade patrimonial do excipiente (ora embargante), nem sequer tangenciando os demais pontos por ele arguidos e, por mais que procurasse nos autos digitais, não houve qualquer manifestação judicial anterior, relativamente à aventada impenhorabilidade do imóvel por supostamente se tratar de bem família e sobre a pretendida limitação da execução a 30% dos bens dados em garantia.

4)
Apesar de verdadeira a premissa fincada pelo embargante de que a jurisprudência atual admite – com vistas a prestigiar o princípio da duração razoável do processo, em razão da celeridade e economia processual salutar para o transcurso do iter processual – a possibilidade de aplicação da chamada “teoria da causa madura” no julgamento do agravo de instrumento, a despeito de sua previsão legal estar contida em capítulo destinado ao regramento do recurso de apelação (CPC, art. 1.013, §3º), conforme notável precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.215.368-ES), sua aplicação tornar-se-á descabida, por resultar em ofensa ao duplo grau de jurisdição, na incomum hipótese de ser descumprida no Juízo de 1º grau a determinação do Tribunal
ad quem
no sentido de que sejam apreciada as matérias ainda não solucionadas, tal qual se verifica no caso concreto.

5)
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003902-42.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALARICO PATRICIO DE ARRUDA
AGRAVADO: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por

Alarico Patricio de Arruda

contra o acórdão deste Órgão Colegiado (Id 2074482) que, à unanimidade de votos, deu provimento ao
agravo de instrumento
que interpôs
para anular a decisão agravada
, a fim de outra seja proferida abarcando todos os pontos arguidos na exceção de pré-executividade.

Nas razões recursais (Id 2186023), sustenta o embargante, em suma, ter ocorrido fato superveniente, a ser considerado no julgamento, qual seja, a decisão do Juízo de 1º grau no sentido de que já houve manifestação sobre as matérias cuja análise foi determinada no julgamento, de modo que seria contraproducente nova manifestação do juízo, a violar os princípios da celeridade e economia processual. Alega ainda que, em consonância com a teoria da causa madura, é possível que seja dispensado o novo pronunciamento do Juízo de 1º grau e a realização do mérito com a reforma por parte do Órgão
ad quem
.

Não foram apresentadas contrarrazões pela embargada, conforme Evento 2278559.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Alarico Patricio de Arruda

contra o acórdão deste Órgão Colegiado (Id 2074482) que, à unanimidade de votos, deu provimento ao
agravo de instrumento
que interpôs
para anular a decisão agravada
, a fim de outra seja proferida abarcando todos os pontos arguidos na exceção de pré-executividade.

Nas razões recursais (Id 2186023), sustenta o embargante, em suma, ter ocorrido fato superveniente, a ser considerado no julgamento, qual seja, a decisão do Juízo de 1º grau no sentido de que já houve manifestação sobre as matérias cuja análise foi determinada no julgamento, de modo que seria contraproducente nova manifestação do juízo, a violar os princípios da celeridade e economia processual.

Outrossim, alega que, em consonância com a teoria da causa madura, é possível que seja dispensado o novo pronunciamento do Juízo de 1º grau e a realização do mérito com a reforma por parte do Órgão
ad quem
.

Como se sabe, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC, artigo 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

Apesar de não estar delineada qualquer dessas hipóteses, são oportunos os presentes aclaratórios para prestar alguns esclarecimentos acerca do cumprimento da determinação emanada do julgamento do
agravo de instrumento
. Vejamos.

Ao dar provimento ao recurso e anular a decisão agravada, este Órgão Colegiado determinou que o Juízo de 1º grau outra proferisse, abarcando todos os pontos arguidos na exceção de pré-executividade (Id 2074482), na medida em que não foi solucionada em sua inteireza, o que, de acordo com o embargante, não ocorrerá por ter o MM. Juiz proferido decisão no sentido de que as matérias já foram anteriormente examinadas, não sendo possível sua reapreciação na instância singular (Id 2186086).

Diante disso, requer seja aplicada a chamada “teoria da causa madura” a fim de dispensar novo pronunciamento do Juízo de 1º grau, com o julgamento do mérito por parte do Órgão
ad quem
.

A meu ver, a determinação oriunda deste Órgão Colegiado deverá ser escorreitamente cumprida no Juízo de 1º grau, não obstante o pronunciamento do douto magistrado no sentido de que o fizera em oportunidades anteriores, na medida em que a decisão a que se refere o douto magistrado, proferida no dia 27/04/2012 (fls. 328/333 dos autos originários), resolveu outras questões arguidas pelo executado numa primeva
exceção de pré-executividade
, tais como as alegadas ilegitimidade passiva de Alarico Patrício de Arruda; prescrição da dívida e das notas promissórias; exceção de contrato não cumprido; nulidade da confissão; excesso de execução e outras (Id 1449295, p. 24/29).

No segundo incidente de
exceção de pré-executividade
, cuja rejeição deu ensejo à interposição do
agravo de instrumento
em epígrafe, foram submetidas ao crivo do Juízo de 1º grau as seguintes matérias (Id 1449227):

(i)
limitação de sua responsabilidade patrimonial a ele atribuída;

(ii)
ilegalidade da penhora sobre a sua residência, por se tratar de bem de família e, portanto, impenhorável; e

(iii)
limitação da execução a 30% dos bens dados em garantia.

Como exposto no voto condutor de minha lavra, houve singela incursão pelo MM. Juiz, tão somente, na questão relacionada à limitação da responsabilidade patrimonial do excipiente (ora embargante), nem sequer tangenciando os demais pontos por ele arguidos e, por mais que procurasse nos autos digitais, não localizei qualquer manifestação judicial anterior, relativamente à aventada impenhorabilidade do imóvel por supostamente se tratar de bem família e sobre a pretendida limitação da execução a 30% dos bens dados em garantia.

Diante disso, apesar de verdadeira a premissa fincada pelo embargante de que a jurisprudência atual admite – com vistas a prestigiar o princípio da duração razoável do processo, em razão da celeridade e economia processual salutar para o transcurso do iter processual – a possibilidade de aplicação da chamada “teoria da causa madura” no julgamento do agravo de instrumento, a despeito de sua previsão legal estar contida em capítulo destinado ao regramento do recurso de apelação (CPC, art. 1.013, §3º), conforme notável precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.215.368-ES), entendo que a sua aplicação tornar-se-á descabida, por resultar em ofensa ao duplo grau de jurisdição, na incomum hipótese de ser descumprida no Juízo de 1º grau a determinação do Tribunal
ad quem
no sentido de que sejam apreciada as matérias ainda não solucionadas, tal qual se verifica no caso concreto.

Ante o exposto,
nego provimento aos
embargos de declaração
.

É como voto!

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGADO FATO SUPERVENIENTE – SUPOSTA ANÁLISE ANTERIOR DAS MATÉRIAS CUJA APRECIAÇÃO PELO JUIZ FOI DETERMINADA NO JULGAMENTO – DIVERSIDADE DAS MATÉRIAS ANTERIORMENTE EXAMINADAS PELO JUIZ – TEORIA DA CAUSA MADURA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCABIMENTO NO CASO DOS AUTOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS
.

1)
Ao dar provimento ao agravo de instrumento e anular a decisão agravada, este Órgão Colegiado determinou que o Juízo de 1º grau outra proferisse, abarcando todos os pontos arguidos na exceção de pré-executividade, na medida em que não foi solucionada em sua inteireza, o que, segundo o embargante, não ocorrerá por ter o juiz proferido decisão no sentido de que as matérias já foram anteriormente examinadas, não sendo possível sua reapreciação na instância singular.

2)
A determinação oriunda deste Órgão Colegiado deverá ser escorreitamente cumprida no Juízo de 1º grau, não obstante o pronunciamento do douto juiz no sentido de que o fizera em oportunidades anteriores, na medida em que a decisão a que se refere o douto magistrado, proferida em 27/04/2012, resolveu outras questões arguidas pelo executado numa primeva exceção de pré-executividade, tais como as alegadas ilegitimidade passiva de Alarico Patrício de Arruda; prescrição da dívida e das notas promissórias; exceção de contrato não cumprido; nulidade da confissão; excesso de execução e outras.

3)
Houve singela incursão pelo juiz, tão somente, na questão relacionada à limitação da responsabilidade patrimonial do excipiente (ora embargante), nem sequer tangenciando os demais pontos por ele arguidos e, por mais que procurasse nos autos digitais, não houve qualquer manifestação judicial anterior, relativamente à aventada impenhorabilidade do imóvel por supostamente se tratar de bem família e sobre a pretendida limitação da execução a 30% dos bens dados em garantia.

4)
Apesar de verdadeira a premissa fincada pelo embargante de que a jurisprudência atual admite – com vistas a prestigiar o princípio da duração razoável do processo, em razão da celeridade e economia processual salutar para o transcurso do iter processual – a possibilidade de aplicação da chamada “teoria da causa madura” no julgamento do agravo de instrumento, a despeito de sua previsão legal estar contida em capítulo destinado ao regramento do recurso de apelação (CPC, art. 1.013, §3º), conforme notável precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.215.368-ES), sua aplicação tornar-se-á descabida, por resultar em ofensa ao duplo grau de jurisdição, na incomum hipótese de ser descumprida no Juízo de 1º grau a determinação do Tribunal
ad quem
no sentido de que sejam apreciada as matérias ainda não solucionadas, tal qual se verifica no caso concreto.

5)
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.